Tribunal: STF
Processo: ARE 1584172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Os réus foram sentenciados a penas de reclusão e detenção, além de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) definir se as penas dos réus devem ser aumentadas em razão das circunstâncias dos crimes cometidos nas dependências de estabelecimento comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas nos autos, incluindo interceptações telefônicas, apreensão de drogas e munições, laudos periciais e depoimentos testemunhais, confirmam a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição, justificando a manutenção das condenações.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é inaplicável, pois as circunstâncias concretas, incluindo apreensão de petrechos para traficância, indicam dedicação à atividade criminosa, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
5. O aumento da pena com base nas circunstâncias do crime, relacionado à prática de tráfico de drogas em estabelecimento comercial, não é justificável por ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade de exasperação da pena além do previsto no tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição são comprovadas por interceptações telefônicas, apreensões e depoimentos testemunhais.
2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343 /06, é inaplicável quando comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa.
3. A exasperação da pena com base nas circunstâncias do crime deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem uma reprovabilidade superior ao tipo penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826 /03, art. 12; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 773.113/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, HC nº 258.328/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.02.2015.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para reconhecer a prescrição do crime de associação para o tráfico em benefício do embargante SAMOEL PENA. Ainda, de ofício, reconheço a prescrição em benefício do associado PAULO ROBERTO PADILHA. E, diante do necessário reajuste na dosimetria da pena, fixo aos condenados SAMOEL PENA e PAULO ROBERTO PADILHA o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade de 6 anos pelo crime de tráfico de drogas".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente